Tribunal: TJSP
Processo: 1122441-30.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA COM PLEITO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Plano de saúde. Reajuste por sinistralidade. Sentença de improcedência. Recurso da autora se batendo, preliminarmente, pelo cerceamento de defesa, pleitear a produção de novas provas nos autos e, no mérito pleiteando seja afastada a aplicação da cláusula que permite o reajuste com base nos

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA COM PLEITO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Plano de saúde. Reajuste por sinistralidade. Sentença de improcedência. Recurso da autora se batendo, preliminarmente, pelo cerceamento de defesa, pleitear a produção de novas provas nos autos e, no mérito pleiteando seja afastada a aplicação da cláusula que permite o reajuste com base nos custos médico-hospitalares e na sinistralidade e limitar o reajuste anual em índices autorizados pela ANS para contratos individuais/familiares. Caso contrário, haverá enriquecimento ilícito da apelada, onerando demasiadamente a obrigação da empresa apelante. Pleiteia a anulação da sentença ou sua reforma determinando-se a restituição de todos os valores pagos indevidamente em razão da aplicação dos reajustes ora combatidos, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença. Preliminar rejeitada. Solução que está no mérito. Acolhimento. Aumento que, embora seja permitido, não pode extrapolar os limites do que se entende por razoável. Ausência de provas a embasar a necessidade do aumento perpetrado. Equilíbrio contratual que deve ser priorizado. Sentença que merece reforma, nos termos pleiteados. Inversão dos ônus sucumbenciais. Majoração dos honorários em conformidade com o artigo 85,§ 11, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. Recurso provido.